Tribunal: TJMT
Processo: 1041180-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041180-96.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ANGELO REMIGIO MORINIGO - CPF: 178.677.381-34 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso De Apelação Não Conhecido Por Deserção. Indeferimento Da Gratuidade Da Justiça. Falta De Comprovação Da Hipossuficiência.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que
não conheceu d
e
recurso de apelação,
por ser desert
o, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da
inexistência
de recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa intimação. A decisão agravada reconheceu a
falta
de elementos suficientes para concessão do benefício, diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a
falt
a de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento fundamentado da gratuidade da justiça e intimação da parte, impede o conhecimento do recurso de apelação,
e configura
hipótese de deserção.

III. razões de decidir

3.
O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, mas exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, quando questionada.

4
.
A inércia da parte em apresentar a documentação solicitada pelo
Julgador
autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade e a exigência do preparo.

5
.
Intimad
o o Recorrente

para recolhimento das custas, manteve-se inerte, optando por apenas reiterar o pedido de gratuidade, sem impugnar o indeferimento anterior.

6
.
Não há violação ao princípio da primazia do mérito ou ao contraditório, quando observadas as oportunidades legais para regularização.

7
.

Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios recursais, por ausência de novo grau de
jurisdição.

IV
.
dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, é legítima a exigência de preparo recursal, desde que respeitado o contraditório. 2. A
falt
a de recolhimento do preparo, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 6o, 99, §§ 2o e 7o, 101, § 1o, 317, 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389.351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ, REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.10.2023; STJ, REsp 1.523.971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma,
DJe
08.02.2019; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08.2017,
DJe
19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1041180-96.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Angelo
Remigio Morinigo
em virtude da decisão monocrática que não conheceu
de
seu
Recurso de Apelação
,
interposto contra a sentença

proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
Banco GM S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar anteriormente concedida, consolidou em favor da instituição credora a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial, afastando as teses apresentadas pelo Requerido, e o condenou ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais,
o
Agravante sustenta, em síntese,
que sua condição econômica precária o impediu de comprovar, no primeiro momento, sua hipossuficiência, o que pretende demonstrar agora com a documentação apresentada.

Afirma
que a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, conforme art. 99, §7o, do CPC, e que a negativa da benesse, seguida da decretação imediata da deserção, configura violação aos princípios do acesso à justiça, da proporcionalidade, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Argumenta

que a deserção não pode prevalecer quando há pedido de gratuidade pendente e possibilidade de complementação documental, e que a decisão agravada afastou a análise do mérito recursal por óbice sanável, contrariando o art. 317 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.

Requer o provimento do Recurso
para reformar a decisão monocrática
e

conceder a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, permitir complementação documental ou recolhimento em dobro do preparo, com o regular processamento da Apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Agravado,
com pedido de
manutenção da decisão agravada

e majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a irregularidade referente à certidão de trânsito em julgado da decisão que não conheceu do
Recurso de Apelação
já foi devidamente sanada no Id 318698895
, que tornou sem efeito o ato e, por conseguinte, certificou que o prazo recursal
ainda não tinha exaurido
.

Angelo
Remigio Morinigo

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da Ação de
Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco GM S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar anteriormente concedida, consolidou em favor da instituição credora a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial, afast
ou
as teses apresentadas pelo Requerido,
indeferiu a gratuidade da justiça e
o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

Ao
interpor o Recurso, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Antes de analisar o pedido, determinei sua intimação para
que
, no prazo de cinco dias,
tr
ouxesse
documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício
, especialmente,
cópia da declaração de IRPF referente aos anos 2023, 2024 e 2025,
além de
extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas que possui e demais documentos que entende
sse
pertinente
.

O

Recorrente, no entanto,
permaneceu inerte, conforme certidão de Id

305282888
.

Por não constatar provas da necessidade do benefício,

indeferi
o pedido e,
em
ato contínuo,
determinei o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias
, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (Id 308487353).

Em vez de cumprir a ordem, o
Apelante limitou-se a apresentar petição instruída com documentos voltados apenas a reiterar o pleito de gratuidade da justiça, sem, entretanto, impugnar o indeferimento anteriormente proferido ou justificar a falta de recolhimento das custas recursais.

Dessa forma, na decisão monocrática proferida em 19/09/2025,
ante à
falta
de recolhimento do preparo
,
declarei
a deserção
e não conheci do
Apelo
, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Inconformado,
o
Agravante
alega
que a decisão monocrática merece reforma, pois a
falta
de recolhimento do preparo decorreu de dificuldades financeiras que buscou demonstrar com a documentação posteriormente apresentada
.

Lembra
que a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo e
aduz
que a deserção não pode

prevalecer sem a análise integral de sua condição econômica.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

É
certo que
o
art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade judiciária pode ser concedida à parte
que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Essa disposição deve ser interpretada em harmonia com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o acesso à assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de provas da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse. Ou seja, a declaração da parte é relativa.

O art. 101, § 1o, do CPC dispõe que, até decisão do relator a respeito da gratuidade, o
Recorrente está dispensado do recolhimento do
preparo. Esse dispositivo, porém, não afasta o dever d
e a
parte de instruir o pedido com
documentos idôneos, sempre que o
Julgador,
diante das circunstâncias do caso concreto, exigir comprovação mínima da alegada incapacidade financeira.

Não se pode esquecer que a
simples declaração de pobreza, embora dotada de presunção de veracidade, admite afastamento quando o conjunto probatório aponta dúvida razoável sobre a hipossuficiência.

Esse entendimento
está
consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a
Terceira Turma, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.351/SP, reconheceu que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado em qualquer
momento, desde que o requerente apresente declaração de insuficiência de recursos, mas ressaltou, de forma expressa, que tal presunção não é absoluta, de maneira que o julgador pode indeferir o pedido caso
existam
elementos nos autos capazes de infirmar a alegação (
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.351/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024,
DJe
22/08/2024).

Em hipóteses análogas, o Superior Tribunal de Justiça admite que o preparo recursal permaneça dispensado enquanto o pedido de gratuidade aguarda análise. Concluída essa análise, com indeferimento fundamentado do benefício, a exigência de preparo em momento posterior passa a se revelar legítima, desde que respeitado o contraditório.

Assim, não

há qualquer equívoco na decisão recorrida.

No que tange a
o
argumento de que a gratuidade pode ser requerida “
a qualquer tempo
” (art. 99, § 7o, CPC)
, é necessário relembrar que esse fato
não autoriza a parte a ignorar decisão judicial que negou o benefício e a apenas reiterar o pedido, como forma de se furtar ao cumprimento da ordem de recolhimento do preparo.

De mais a mais, é cediço que a concessão do benefício tem efeito
ex
nunc
, ou seja, mesmo que se concedesse o benefício neste momento, o Agravante não estaria dispensado do preparo, pois
não recorreu da decisão que indeferiu seu pedido.

A insurgência veio aos autos somente neste momento, depois que o Apelo não foi conhecido em virtude da deserção.

Para que não haja dúvida, destaco que
o
histórico processual, consignado n
a
decisão agravada, revela sequência lógica e inequívoca dos atos praticados
. Confira-se:

i)
o
Agravante, ao interpor a Apelação, formulou pedido de gratuidade da justiça
;

ii
)
e
m cumprimento ao art. 99, § 2o, do CPC,
determinei
a sua intimação
para demonstrar a alegada hipossuficiência
;

iii
)
o
Agravante permaneceu inerte, deix
ou
transcorrer o prazo legal sem apresentar qualquer comprovação
;

iv
)
d
iante da
falta
de documentos hábeis,
indeferi o
pedido de gratuidade
e
determin
ei

que fosse intimad
o para recolher o preparo recursal, com expressa advertência quanto à deserção
;

v)
ci
e
nte,
o Agravante deixou de recolher o preparo e optou por protocolar petição que apenas reiterou o pedido de gratuidade já indeferido, acompanhada de documentos apresentados fora do momento processual adequado.

vi)
por consequência, não conheci do Apelo, diante da deserção.

Somente agora o Agravante recorre do indeferimento do benefício e
esse
comportamento processual carece de respaldo jurídico.

U
ma vez indeferida a gratuidade, cabia ao Agravante impugnar a decisão interlocutória
pela via processual adequada ou,
de modo alternativo, cumprir a determinação subsequente e recolher as custas recursais
, o que não fez.

De igual modo, não
prospera a alegação de
ofensa
à primazia do mérito ou ao art. 932, parágrafo único, do CPC.

O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) é uma via de mão dupla. O Poder Judiciário cooperou ao oportunizar ao Agravante, por duas vezes, a regulariza
r
a situação processual: primeiro, para comprovar a hipossuficiência
a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade
; segundo, para recolher o preparo.

O Agravante optou pela inércia em ambas. O princípio da primazia do mérito não é um salvo-conduto para o descumprimento deliberado de determinações judiciais,
e o Poder Judiciário não
pode ficar à mercê da parte, concedendo sucessivas e infindáveis chances para o cumprimento de um mesmo requisito.

Assim, não há falar em violação
ao acesso à justiça, mas sim o descumprimento de ônus processual que competia exclusivamente ao Agravante
.

Com isso, conclui-se que
a decisão
agravad
a não incorreu em nulidade,
tampouco
deixou de observar garantias constitucionais. Apenas aplicou, de forma estrita, o regime legal de admissibilidade recursal e a jurisprudência consolidada, segundo a qual a
inexistência
de preparo impede o conhecimento do recurso (STJ, REsp 1.523.971/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08/02/2019).

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais
formulado pelo Agravado
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só
é aplicad
a quando há efetiva instauração de novo grau recursal
.

Para ilustrar:

(...)
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF,
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no
DJe
19/10/2017).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025